Tribunal: TJDFT
Processo: 0754811-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754811-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOON JAIME RODRIGUES DEBTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joon Jaime Rodrigues Debtil contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, processo autuado sob o no 0705559-65.2023.8.07.0018. O recorrente impugna o provimento que revogou a tutela de urgência deferida liminarmente para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento “pembrolizumabe”. O recurso foi distribuído durante o plantão judicial. No plantão, o Desembargador Angelo Passareli não conheceu do recurso (ID 54706514). O recorrente manifestou-se pelo desinteresse em recorrer da decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 54713675). Ante a renúncia ao direito de recorrer, certifique-se o transcurso do prazo e arquive-se o processo, com baixa na distribuição. e Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator